Tribunal: TJDFT
Processo: 0720164-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO INEXISTENTE. PARTILHA DE SALDO DE FGTS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil), caso entenda que os elementos carreados, ou a falta destes, possibilitam o julgamento, poderá o magistrado proferir decisão, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
2. No caso, restou demonstrada ser dispensável a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, para aferir o saldo de FGTS diante da livre convicção do juízo de que essa verba não seria partilhável.
3. É cabível a partilha dos valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento, porquanto considerados frutos civis do trabalho, ainda que o saque daqueles valores não seja realizado imediatamente à separação do casal. (Precedentes SJT)
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.